Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-49.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701968-49.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATEUS LOPES MOREIRA EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Vistos e etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes. Após o julgamento do recurso inominado e dos embargos de declaração e lavrados os Acórdãos de no 10202274, no 1215012 e no 1233202, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (i.d. 15900136), a parte ré BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS se comprometeu a pagar a importância de R$ 1.859,43 (mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos) à parte autora MATEUS LOPES MOREIRA, que aceitou receber, pondo fim ao litígio. O pagamento será realizado mediante depósito judicial em até 15 (quinze) dias úteis a contar do protocolo do acordo que ora se pede a homologação. Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo (ID. Num.. 15900134 - Pág. 1; Num. 15900136 – Pág. 1 e 2 e Num. 16034641 - Pág. 1), razão pela qual declaro o feito resolvido no mérito. Preclusa, devolva os autos à origem para os devidos fins. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator